Tribunal: TJBA
Processo: 8025369-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025369-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA

Advogado(s)
:
TED CARRIJO COSTA, GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO

AGRAVADO: SELMA LUCIA MAIA CAMPELO

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, ERICA PUBLIO MORAIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO CONFIGURAM IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES NÃO APLICADAS. INSURGÊNCIA PREVENTIVA E HIPOTÉTICA. TESE DE EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS AFASTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025369-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA
e como embargada
SELMA LUCIA MAIA CAMPELO
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA
, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Sala das Sessões, data eletronicamente registrada.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora